Tribunal: TJBA
Processo: 8015524-12.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015524-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANUEL BONFIM ROSARIO PINHEIRO Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES DA POLÍCIA MILITAR 2024. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato participante do Processo Seletivo para o Curso de Formação de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar da Bahia – CFOA 2024, objetivando a anulação ou recorreção das questões nº 27, 52 e 68 da prova objetiva tipo B, sob a alegação de erros crassos, cobrança de conteúdo não previsto em edital e existência de respostas incorretas consideradas corretas pela banca examinadora, com o consequente prosseguimento nas demais etapas do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos do certame; (ii) estabelecer se o Governador do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo; (iii) determinar se as questões nº 27, 52 e 68 apresentam erro grosseiro ou ilegalidade manifesta aptos a justificar intervenção judicial; e (iv) verificar a adequação do mandado de segurança para a análise das alegadas irregularidades. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com os demais candidatos, pois estes detêm mera expectativa de direito, inexistindo titularidade de direito líquido e certo à nomeação. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, uma vez que eventual procedência da ação poderia implicar ato de nomeação de sua competência constitucional e legal. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não comportando dilação probatória nem análise aprofundada de critérios técnicos de formulação e correção de questões. O controle jurisdicional de concursos públicos limita-se à verificação da legalidade e da observância ao edital, sendo vedada a substituição da banca examinadora pelo Judiciário, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta ou inconstitucionalidade. As alegações relativas às questões impugnadas demandam interpretação técnica e confronto de entendimentos jurídicos e pedagógicos, não se evidenciando, de plano, erro grosseiro, violação frontal ao edital ou ilegalidade manifesta. A pretensão do Impetrante implicaria reavaliação do mérito administrativo e dos critérios da banca examinadora, o que afronta o princípio da separação dos Poderes e a isonomia entre os candidatos. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, AgRg no REsp nº 1.260.777/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 06.03.2012; STJ, AgInt no REsp nº 1.690.488/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.06.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.373.280/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.08.2018; STJ, AgInt no MS nº 30270 DF 2024/0199474-7, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe 25.10.2024; STJ, AgInt no RMS nº 70618 MG 2023/0023453-6, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 23.08.2023; TRF-3, AP nº 50034106620214036000, Rel. Des. Marli Marques Ferreira, j. 29.06.2023; TJ/BA, MS nº 8006896-10.2020.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 11.06.2021.Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8015524-12.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MANUEL BONFIM ROSARIO PINHEIRO e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas pelos Impetrados e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04-446